Tribunal: TJMT
Processo: 0002685-62.2009.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0002685-62.2009.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão / Resolução]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 542.571.409-25 (APELANTE), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), EVELI REGINA FABRIS DE OLIVEIRA - CPF: 709.466.209-20 (APELANTE), CARLOS RIVA - CPF: 080.755.730-72 (APELADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), JOHN CARLOS RIVA - CPF: 390.988.500-49 (APELADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – INADINPLEMENTO CONTRATUAL – AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS APELANTES – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, ao passo que a parte inadimplente assume o ônus quanto à resolução. 2. O desfazimento do negócio jurídico por culpa dos promitentes vendedores caracteriza inadimplemento contratual hábil a atrair a incidência da multa fixada na avença para a hipótese de rescisão contratual por culpa de qualquer das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA e outra contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos”
(Proc. nº 0002685-62.2009.8.11.0040) ajuizada pelos apelantes contra CARLOS RIVA e outros, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial da ação principal e o procedente o pedido reconvencional formulado por CARLOS RIVA e outros, reconhecendo
“a inadimplência contratual por parte dos reconvindos”
declarando
“rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural entabulado entre as partes”
condenando
“os reconvindos ao pagamento da multa contratual (cláusula penal) prevista na cláusula décima segunda do contrato de compra e venda de imóvel rural em debate”
a r. sentença condenou os autores/reconvindos/apelantes, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 170199400).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 170199408, a parte autora/apelante, alega que
“a sentença recorrida não levou em consideração o fato incontroverso que os réus/apelados sempre tiveram ciência inequívoca da existência de toda a documentação elencada na cláusula quarta do contrato de compra e venda e que tais documentos estavam disponíveis para serem retirados no escritório de advocacia dos patronos dos autores/apelantes”
e que
“mesmo tendo sido disponibilizada formalmente toda a documentação de responsabilidade dos apelantes (vendedores), os apelados (compradores) não cumpriram com sua obrigação contratual de efetuar o pagamento do preço do contrato, no prazo assinalado na notificação, preferindo ao invés disso contranotificar os apelantes confessando o recebimento da notificação, porém, alegando que os vendedores/apelantes não lhe entregaram a documentação listada na cláusula quarta do contrato, bem como que haviam várias irregularidades ambientais e na documentação do imóvel, irregularidades estas que simplesmente não existem”
sustentando que
“não há que se falar em descumprimento ou violação de cláusula contratual por parte dos autores/apelantes, estando a r. sentença apelada completamente equivocada e divorciada das provas produzidas e constantes dos autos.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, julgando
“procedente a ação, condenando os réus/apelados ao pagamento da multa contratual (cláusula penal) prevista na cláusula décima segunda do contrato de compra e venda de imóvel rural em debate, bem como julgar improcedente a reconvenção, invertendo-se os ônus de sucumbência, a fim de condenar os réus/reconvintes/apelados ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de sucumbência tanto na lide principal, quanto na reconvenção, por ser medida de direito e justiça”.

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 170199412).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO HUCK JUNIOR – OAB/MT Nº 17976-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O objeto da lide é o contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, celebrado em 11.02.2009, em que os autores/apelantes prometeram vender a propriedade rural, matriculada sob o nº 1.927 do CRI de São José do Rio Claro/MT, pelo valor de 280.000 sacas de soja de 60 Kg cada, a ser quitado da seguinte forma, conforme
“clausula segunda”
do referido instrumento:

a)

40.000 (quarenta mil) sacos até o dia 31/03/2009

b)

40.000 (quarenta mil) sacos até o dia 31/03/2010;

c)

40.000 (quarenta mil) sacos até o dia 31/03/2011;

d)

32.000 (trinta e dois mil) sacos até o dia 31/03/2012;

e)

32.000 (trinta e dois mil) sacos até o dia 31/03/2013;

f)

32.000 (trinta e dois mil) sacos até o dia 31/03/2014;

g)

32.000 (trinta e dois mil) sacos até o dia 31/03/2015;

h)

32.000 (trinta e dois mil) sacos até o dia 31/03/2016;

Os vendedores ora apelantes, conforme disposto na
“clausula quarta”
se comprometeram
até
a data do vencimento da primeira parcela (31/03/2009) a:

a)

colher a anuência da Sra. Patrícia Gianini Rodegher no presente contrato, com firma reconhecida como verdadeira em cartório de notas;

b)

entregar aos promitentes compradores: I – certidão de inteiro teor da matricula nº 1.927 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro, MT, sem a existência de quaisquer ônus ou gravames, bem como cadeia dominial vintenária; II – copias autênticas do formal de partilha deferido à Sra. Patrícia Gianini Rodegher (anuente); III – certidão negativa dos órgãos ambientais (Sema e Ibama); IV – CCIR atualizado; V – ITR pagos dos últimos 5 (cinco) anos ou certidão da Receita Federal Equivalente.

§ 1º - Na hipótese dos promitentes vendedores não obterem a anuência referida na letra “a” desta clausula, o fato deverá ser comunicado aos promitentes compradores, ficando a critério deste rescindir o presente contrato, sem imposição das penalidades ou, se preferirem, manter a avenca com os promitentes vendedores.

§ 2º - Caso optem os promitentes compradores em manter a avença, mesmo sem anuência da Sra. Patrícia Gianini Rodegher, todas as obrigações desta serão honradas pelos promitentes vendedores.

Já para a hipótese de inadimplemento culposo, os contratantes avençaram a seguinte cláusula penal:

“Cláusula Decima Segunda: A parte que descumprir qualquer das cláusulas ou condições da presente avença pagará à outra multa (cláusula pena) de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, sem prejuízo das eventuais perdas e danos decorrentes”
.

Segundo a petição inicial, os autores/apelantes afirmam que “
informaram verbalmente aos requeridos/promitentes compradores que tais obrigações haviam sido cumpridas até o vencimento da primeira parcela do instrumento particular (31/03/2009), inclusive mostrando o contrato devidamente anuído, bem como toda a documentação acima referida, entretanto, os requeridos/promitentes compradores não efetuaram o pagamento da primeira parcela do negócio jurídico pactuado entre as partes”
, e, por essa razão, diante do inadimplemento contratual dos réus/promitentes compradores, os autores/promitentes vendedores propuseram esta ação de rescisão contratual.

No pedido reconvencional, os reconvintes/apelados, alegam que
“os reconvindos foram contra-notificados, fato dolosamente omitido na exordial (...) nas aludidas contra-notificações, emitida pelos reconvintes, foi oportunizado aos reconvindos um prazo de 30 dias para que (...) cumprissem com as suas obrigações, para que então a prestação cujo vencimento seria em 31 de março de 2009 fosse paga (...) ao invés de atenderem as contra-notificações, cumprindo com as suas obrigações contratuais, preferiram ajuizar a presente ação ”
pugnando, pelo reconhecimento do inadimplemento do contrato de compra e venda do imóvel por parte dos reconvindos, bem como que estes sejam condenados ao pagamento da multa contratual.

O MM. Juiz deu pela improcedência do pedido autoral e procedência do pedido reconvencional sob os seguintes fundamentos:

“1. Da ação principal

Como relatado e fixado na decisão id. 78924900, página 1757, a controvérsia na lide caminha unicamente no sentido de se revelar quem das partes efetivamente descumpriu o instrumento particular de compra e venda do imóvel rural, cujas regras estão claramente identificadas nas cláusulas do mencionado contrato.

Do proêmio, não prosperam as teses ventiladas pelos réus nas peças de defesas quanto às eventuais pendências ambientais sobre o imóvel, em particular em relação ao total de sua área desmatada, o que limitaria o amplo exercício da atividade agrícola dos réus, tendo em vista que o Laudo Pericial apontou inexistir qualquer autuação, embargos ou multa sobra à área rural.

De outro lado, também não se sustenta a tese de que os requeridos não detinham conhecimento sobre o tamanho da área total alienada e regularmente registrada na matrícula n° 1.927, do CRI de São José do Rio Claro, porquanto cristalina no contrato.

Nesse sentido, conquanto aponte como sendo uma área rural de 3.090,3694 (três mil e noventa) hectares, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural prevê expressamente acerca de uma eventual diferença da área total do imóvel que seria avaliada após sua regular medição, inclusive com a possibilidade de abatimento proporcional para o caso de área menor do que aquela alienada, bem como, o pagamento de diferenças por parte dos compradores, isso se maior a área total, consoante aponta às cláusulas nona.

Logo, não há que se falar na hipótese de que os requeridos desconheciam o tamanho da área total do imóvel regularmente registrada no CRI de São José do Rio Claro, assim como sobre o tamanho da área já desmatada no momento da assinatura do contrato de compra e venda do imóvel.

Entretanto, superado o exame das mencionadas teses dos réus, no que tange ao cumprimento do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural pelos contratantes, em acurado exame dos autos, concluo que aos autores deve ser imputado o não cumprimento do contrato.

Malgrado os argumentos articulados pelos autores de que possuíam todos os documentos indicados na cláusula quarta, alíneas a e b, do contrato de compra e venda do imóvel, inclusive notificando os réus para o cumprimento do contrato em relação ao pagamento da primeira parcela do imóvel, compulsando os documentos acostados à peça de ingresso verifiquei que somente 1 (um) dos 8 (oito) documentos elencados no contrato foi de fato apresentado pelos requerentes, no caso, a anuência da herdeira e ex-proprietária do imóvel Patrícia Gianini Rodegher, questão apontada pelos requeridos em contestação como argumento para a comprovação do inadimplemento do contrato pelos vendedores.

Nessa toada, dispõe a cláusula quarta, verbis:

“CLÁUSULA QUARTA:

Até a data de vencimento da primeira parcela do preço (31/03/2009), comprometem-se os PROMITENTES VENDEDORES a:

a) Colher a anuência da Sra. Patrícia Gianini Rodegher no presente contrato, com firma reconhecida como verdadeira em cartório de notas;

b) Entregar aos PROMITENTES COMPRADORES: i) certidão de inteiro teor da matrícula n° 1.297, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro, MT, sem a existência de quaisquer ônus ou gravames, bem como cadeia dominial vintenária; ii) cópias autenticas do formal de partilha deferido à Sra. Patrícia Gianini Rodegher (ANUENTE); iii) certidão negativa dos órgãos ambientais (SEMA e IBAMA); iv) CCIR atualizado; v) ITR pagos nos últimos 5 (cinco) anos ou certidão da Receita Federal Equivalente.

(...)” (d.n)

No caso em tela, a comprovação do cumprimento do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural era ônus dos autores, tratando-se, pois, de fato constitutivo dos seus direitos, o que não se incumbiram em demonstrar, à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil[1].

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUPOSTO INADIMPLEMENTO DO PREÇO AJUSTADO PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR - PACTUAÇÃO DE FORMA VERBAL - TERMOS DO NEGÓCIO - ÔNUS DA PROVA QUE SE IMPUTA AO PROMITENTE VENDEDOR - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a partir de interpretação dada ao artigo 401 do Código de Processo Civil de 1973, só não se permitia a prova exclusivamente documental concernente à existência do contrato preliminar de promessa de compra e venda de bem imóvel, não encontrando, óbice legal - inclusive para evitar o enriquecimento sem causa - "a demonstração, por testemunhas, dos fatos que envolveram os litigantes, bem como das obrigações e dos efeitos decorrentes desses fatos". 2. Sem embargo, quando assim ajustado, os termos específicos do negócio preliminar somente podem ser aferidos por meio de prova objetiva, que também não há de ser escrita, mas, tão somente, robusta, quanto às condições do ajuste. 3. Tratando-se de pedido de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel fundado no inadimplemento do promitente comprador, incumbe ao alienante o ônus de provar não ter sido integralmente satisfeito o preço ajustado, dando causa à resolução contratual nos moldes do artigo 475 do Código Civil.” (TJ-MG - AC: 10000210324182001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Com efeito, não logrando os autores êxito em provar que cumpriram integralmente as obrigações assumidas no instrumento de compra e venda do imóvel rural em debate, não há que se cogitar qualquer descumprimento do contrato por parte dos requeridos, tampouco na imposição em desfavor destes da cláusula penal prevista na cláusula décima segunda do contrato, impondo, assim, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

2. Da reconvenção

Em conjunto, os réus formularam pedido de reconvenção, aduzindo, em curto relato, que o não cumprimento do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural ocorreu por parte dos autores, devendo, portanto, a estes o dever do pagamento da multa contratual (cláusula penal) da cláusula décima segunda do instrumento de compra e venda.

Razão assiste aos reconvintes.

A pretensão dos reconvintes encontra amparo legal no artigo 297 do Código de Processo Civil 1973[2], considerando, nesse sentido, o momento da apresentação do pedido de reconvenção, assim como no artigo 343 e §§ seguintes do Código de Processo Civil[3] vigente.

Na espécie, as provas colhidas nos autos revelaram de forma robusta que o inadimplemento do contrato de compra e venda do imóvel se eu unicamente e exclusivamente pela inércia dos autores, ora reconvindos, que, embora sustentem, não comprovaram o cumprimento da apresentação dos documentos elencados na cláusula quarta, alíneas a e b, do contrato, fato que se mostrou preponderante para a improcedência da ação principal.

Desta forma, evidenciado que o inadimplemento do contrato foi imputado aos reconvindos, imperiosa a condenação destes ao pagamento em favor dos reconvintes da multa contratual (cláusula penal) prevista na cláusula décima segunda do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural pactuado entre as partes.

Acerca do tema:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE - AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MULTA POR AUSÊNCIA DE REGISTRO - INAPLICABILIDADE - INADIMPLÊNCIA DA AUTORA COMPROVADA - RECONVENÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA. - É lícito ao Julgador indeferir as provas que considerar dispensáveis ou meramente protelatórias, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 370, do CPC - Deve-se manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, diante da ausência de prova de descumprimento do contrato pela requerida - O registro posterior da incorporação supre o atraso no prazo legalmente previsto, não havendo que se falar na aplicação da multa prevista no art. 35 da Lei nº 4.591/64 - Comprovada a inadimplência da autora, deve-se manter a procedência da reconvenção, com o pagamento das parcelas devidas.” (TJ-MG - AC: 10180160049870002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

De rigor, portanto, a procedência do pleito da reconvenção”.

Em relação ao inadimplemento contratual, aspecto fulcral à solução a ser dada à lide, nas razões recursais, os autores/apelantes sustentam que
“que todos os documentos listados na cláusula quarta do contrato e que eram de obrigação dos autores/apelantes foram juntados ao processo por ocasião da impugnação à contestação e também da contestação à reconvenção (...)bem como que tais documentos sempre estiveram à disposição dos réus/apelados para serem retirados no escritório de advocacia dos patronos dos apelantes, o que foi comunicado verbalmente aos apelados e também através do envio de notificação extrajudicial com este fito”

Eis, a propósito, o que prevê a cláusula 4ª do contrato:

“
Até
a data de vencimento da primeira parcela do preço (31/03/2009) comprometem-se os promitentes vendedores a:

a) colher a anuência da Sra. Patrícia Gianini Rodegher no presente contrato, com firma reconhecida como verdadeira em cartório de notas;

b)
entregar
aos promitentes compradores: I – certidão de inteiro teor da matricula nº 1.927 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro, MT, sem a existência de quaisquer ônus ou gravames, bem como cadeia dominial vintenária; II – copias autênticas do formal de partilha deferido à Sra. Patrícia Gianini Rodegher (anuente); III – certidão negativa dos órgãos ambientais (Sema e Ibama); IV – CCIR atualizado; V – ITR pagos dos últimos 5 (cinco) anos ou certidão da Receita Federal Equivalente”.

A redação dos itens acima destacados é bastante clara, os autores/apelantes tinham
até

a data do vencimento da primeira parcela (31/03/2009) para
entregar
a referida documentação aos compradores/apelados, não havendo provas nos autos de que tal obrigação tenha sido adimplida, pois mesmo com a afirmação dos autores/reconvindos/apelantes de que
“informaram verbalmente os promitentes compradores que tais obrigações foram cabalmente cumpridas até o vencimento da primeira parcela do instrumento particular” s
endo certo que, o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe.

Preceitua o artigo 373, em seu inciso I, do Código de Processo Civil, que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”
.

Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem a parte contraria assiste o direito de exigir a prova do adversário, há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência da tutela jurisdicional, isto porque, segunda antiga máxima, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Lado outro, os réus/reconvintes/apelados juntaram aos autos no Id.nº 170199378 – pág. 124 a 132, cópia do contra notificação, datada de 14/04/2009, onde concederam aos promitentes vendedores, o prazo de 30 dias para solucionarem as pendências existentes, tendo, porém, decorrido o prazo sem nenhuma manifestação destes.

Os contratos surgem para serem cumpridos e, consequentemente, extintos. Em princípio, o que se espera é que as obrigações contratuais sejam resolvidas pelo estrito cumprimento daquilo a que os contratantes livremente se obrigaram; sendo assim, a quebra das obrigações possui ampla influência do princípio da boa-fé aplicado ao direito contratual brasileiro e através dele é possível responsabilizar a parte que não cumpriu com a obrigação inicialmente estipulada.

Descumprido o contrato, os autores/reconvindos/apelantes terão incidido sobre si os efeitos do inadimplemento, conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil, cujo teor é expresso em dizer que
“a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, (...), cabendo, (...), indenização por perdas e danos”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 18 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023